Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de contradição. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra o acórdão de julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição no acórdão quanto à análise de prejudicialidade externa.
III. Razões de decidir
3. Segundo os termos do acórdão impugnado, não se encontra demonstrada a alegada prejudicialidade externa e a infringência ao Tema 28 da repercussão geral do STF, pois a suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
4. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
6. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 535, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1205530, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 08.06.2020.